Tribunal: TJDFT
Processo: 0709693-44.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSOR TEMPORÁRIO. GAA. GAZR. PAGAMENTO A MENOR. BASE DE CÁLCULO. PERCENTUAL DE 15%. DIFERENÇA DEVIDA. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar o DF ao pagamento da quantia de R$ 12.315,57 (doze mil trezentos e quinze reais e cinquenta e sete centavos), referente à diferença relativa à GAA e GAZR, referente aos anos de 2018 e 2019, com incidência sobre férias, 1/3 de férias e 13o salário.
2. Na origem, a autora, ora recorrida, narrou ter exercido a função de professora temporária junto à Secretaria de Estado da Educação do DF nos anos de 2017, 2018 e 2019, tendo exercido, nesses três anos, sua função em zona rural. Aduz que no ano de 2018, além de exercer a função em zona rural, também exerceu a função de professora alfabetizadora. Noticiou ter recebido Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA por ser professora alfabetizadora, e Gratificação de Atividade em Zona Rural - GAZR por trabalhar em escola localizada em zona rural, porém no percentual de 9,36%, menor do que o efetivamente devido, no percentual de 15% previsto em lei.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em face de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (Id 52721353).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise dos cálculos relativos ao pagamento da Gratificação Atividade de Alfabetização (GAA) e da Gratificação de Atividade em Zona Rural (GAZR).
5. Em suas razões recursais, o requerido afirma que a planilha adotada na sentença para o cálculo está equivocada. Sustentou que a rubrica utilizada para a incidência dos 15% (SALÁRIO CONTR. TEMPORÁRIO) não pode ser considerada como vencimento básico do professor temporário, vez que nela está incluso o valor da Gratificação de Atividade Pedagógica (GAPED), no percentual de 30% do vencimento básico. Defendeu a apuração da quantidade de horas-aulas ministradas pelo professor temporário no ano, o que pode ser obtido a partir dos valores relativos à GAA pagos naquele período. Solicita que seja acolhida a planilha apresentada pelo órgão técnico contábil do réu. Requer a reforma da sentença.
6. De acordo com o art. 7o, §3o, da Lei no 4.266/2008, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, estabelece que “O professor de que trata o art. 2o, IV, terá a remuneração correspondente aos vencimentos do padrão inicial da Carreira Magistério Público do Distrito Federal, adicionadas as Gratificações de Atividade Pedagógica, de Alfabetização, de Ensino Especial, em Zona Rural, de Docência em Estabelecimento de Ensino Diferenciado e de Restrição de Liberdade, obedecidos os critérios constantes da Lei no 5.105, de 3 de maio de 2013, e os benefícios de que tratam os arts. de 107 a 112 da Lei Complementar no 840, de 23 de dezembro de 2011”.
7. O artigo 17 da Lei n.o 5.105, de 03.05.2013 estabelece que as gratificações GAA, GAEE, GAZR e outras são calculadas no percentual de 15% (quinze por cento) do vencimento básico do padrão I.
8. O artigo 45 e §1o da Portaria n.o 77, da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, de 04.02.2022, dispõe que a remuneração do professor substituto será igual ao valor da hora-aula do mês de referência multiplicado pela quantidade de horas-aulas trabalhadas no mês, de acordo com a grade horária e que o valor da hora-aula a que se refere o caput será apurada com base no vencimento inicial de Graduação da Carreira Magistério, dividido pelo número de dias úteis do mês, cujo resultado será dividido pela carga horária diária máxima de 9,6 horas-aulas (8 horas).
9. A remuneração do professor substituto, de acordo com o artigo 19 do Decreto n.o 37.983/2017, é fixada em razão da hora-aula de efetivo trabalho em regência, tendo como referência os padrões iniciais da remuneração da Carreira Magistério Público do Distrito Federal, já incluída a Gratificação de Atividade Pedagógica - GAPED e o repouso semanal obrigatório, acrescida das respectivas gratificações, conforme o caso, nos termos do parágrafo primeiro.
10. As fichas financeiras apresentadas (Id. 52721325) demonstram que a Gratificação Atividade de Alfabetização (GAA) e a Gratificação de Atividade em Zona Rural (GAZR) foram pagas à razão de 9,36% (nove inteiros e trinta e seis centésimos por cento) da remuneração ora denominada 1001 SALÁRIO CONTR. TEMPORÁRIO, abaixo do patamar legal de 15% (quinze por cento), estando, portanto, em desacordo com a norma legal, não havendo embasamento para o pagamento a menor efetivado pelo recorrente. Nesse sentido: Acórdão 1768107, 07106062620238070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no DJE: 20/10/2023; Acórdão 1742793, 07096813020238070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 28/8/2023; Acórdão 1368485, 07022772420208070018, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/8/2021, publicado no DJE: 16/9/2021.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Custas não recolhidas em face de isenção legal. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.